Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-05.2022.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito do medicamento "Denosumabe" 60mg – Sentença de procedência, para determinar à apelante FPESP que forneça à apelante RUTE o medicamento pleiteado, conforme a prescrição médica, deixando, porém, de condenar a apelante FPESP ao pagamento de honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito do medicamento "Denosumabe" 60mg – Sentença de procedência, para determinar à apelante FPESP que forneça à apelante RUTE o medicamento pleiteado, conforme a prescrição médica, deixando, porém, de condenar a apelante FPESP ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão de a apelante RUTE ser assistida pela Defensoria Pública – Pleito de reforma da sentença, pela apelante FPESP, para que, em preliminar, seja reconhecida sua "ilegitimidade para figurar no polo passivo" da demanda, ou, no mérito, seja julgada improcedente a demanda; e, pela apelante RUTE, para que a apelante FPESP seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento do recurso da apelante FPESP e cabimento do recurso da apelante RUTE – PRELIMINAR da apelante FPESP – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas ações e serviços públicos de saúde, e não subsidiária – A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno – Inteligência do TEMA no 793, de 15/04/2.020, do STF e dos arts. 196 e 198, §1o, ambos da CF – MÉRITO – Medicamento não incorporado em atos normativos do SUS – Aplicabilidade do TEMA no 106, de 04/05/2.018, do STJ – Apelante RUTE que comprovou a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento de "osteoporose grave", a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, a sua incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento "Denosumabe" 60mg na ANVISA – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Direito que, a princípio, não está vinculado à marca do medicamento, podendo ser substituído por fármacos com o mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, desde que autorizados pelo médico responsável pela prescrição – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando litiga em face do ente federativo ao qual está vinculada, conforme entendimento fixado no TEMA 1.002, de 16/08/2.023, do STF – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO da apelante FPESP e REMESSA NECESSÁRIA não providas e APELAÇÃO da apelante RUTE provida, para fixar os honorários advocatícios devidos pela apelante FPESP à apelante RUTE, por "equidade", no valor de R$ 6.736,57 (seis mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), previsto na Tabela do Cons. Sec. da OAB/SP, nos termos do art. 85, §8o-A, do CPC.